Tribunal: TJDFT
Processo: 0721034-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721034-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. A. I. REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE DE OLIVEIRA ALVES ITACARAMBY AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 36706192) interposto por V. A. I. contra o decisum proferido pelo MM. Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela provisória. Em decisão de ID 36735207, houve a determinação de remessa dos autos de origem para a Justiça Federal e a certidão de ID 130989383 do processo de referência atesta o seu cumprimento. Certificado o trânsito em julgado do presente édito, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Brasília, 25 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador